Tribunal: TRF3
Processo: 5021915-24.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
406/549)

5021915-24.2025.4.03.0000

DJEN Data: 07/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021915-24.2025.4.03.0000

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

AGRAVANTE: MARCELO PEDRO ALVES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DANIEL ANDRADE PINTO - SP331285-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR TUTELA PROVISÓRIA REVOGADA. TEMA 692/STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À MODULAÇÃO DE EFEITOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão monocrática favorável à devolução de valores recebidos por força de decisão judicial posteriormente revogada, sob fundamento de omissão quanto à análise da modulação de efeitos do Tema 692 do Superior Tribunal de Justiça. O embargante sustenta que o acórdão não apreciou a alegação de irretroatividade da aplicação da Lei no 13.846/2019 nem a incidência temporal da tese repetitiva, embora o título executivo tenha sido formado em momento anterior à consolidação jurisprudencial invocada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar expressamente a alegada modulação de efeitos do Tema 692/STJ; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a aplicação da tese de devolução de valores recebidos por tutela provisória revogada em cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia temporal ao afirmar que o trânsito em julgado do título executivo ocorreu em 07/06/2022, em momento posterior à vigência da Lei no 13.846/2019, razão pela qual aplica o princípio do tempus regit actum para admitir a cobrança dos valores executados.

A decisão reconhece que a própria coisa julgada determinou expressamente a possibilidade de restituição dos valores percebidos em razão de tutela provisória revogada, impondo ao juízo da execução o respeito aos limites objetivos do título executivo, nos termos do art. 509, § 4o, do CPC.

O colegiado afirma que o entendimento consolidado no Tema 692/STJ permanece íntegro e vinculante, sem modulação apta a afastar a regra geral de devolução, admitindo liquidação nos próprios autos ou desconto limitado a 30% sobre benefício previdenciário ativo.

Os embargos de declaração não evidenciam obscuridade, contradição ou omissão, mas apenas inconformismo com a fundamentação adotada, o que revela pretensão de reexame do mérito incompatível com a finalidade integrativa do recurso.

O tribunal reafirma que não há dever de responder individualmente todos os argumentos das partes quando a decisão apresenta fundamentos suficientes para sustentar a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

A inexistência de omissão se configura quando o acórdão enfrenta suficientemente a controvérsia jurídica central, ainda que não responda individualmente todos os argumentos deduzidos pela parte.

A devolução de valores recebidos por tutela provisória posteriormente revogada incide quando o título executivo transitado em julgado prevê expressamente a restituição e o cumprimento observa os limites da coisa julgada.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à substituição da fundamentação adotada por tese jurídica diversa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.037, II, 509, § 4o, e 932; Lei no 8.213/1991, art. 115, II; Lei no 13.846/2019; CF/1988, art. 93, IX/X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 692; STJ, EDAPN no 843, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 23.04.2018; STJ, EDMS 8263/DF, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 09.06.2003; STF, HC 76.420/SP; STF, AI 242.237-AgR/GO; STJ, Súmula 568.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5021915-24.2025.4.03.0000

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

AGRAVANTE: MARCELO PEDRO ALVES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DANIEL ANDRADE PINTO - SP331285-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de embargos de declaração interpostos contra decisão que negou provimento ao agravo interno.

A ementa (ID 344460534):

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. ART. 932 DO CPC. SÚMULA 568 DO STJ. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO MONOCRÁTICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que julgou recurso com fundamento no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ. O agravante não questiona a forma de julgamento, mas sim o mérito da decisão proferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática proferida está em conformidade com a jurisprudência dominante e se subsistem razões para sua reforma pelo colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático realizado pelo Relator é plenamente cabível quando fundado em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932 do CPC e da Súmula 568 do STJ.

4. O recurso interno interposto pelo INSS limita-se a discordar do entendimento adotado no mérito da decisão agravada, sem apontar qualquer violação aos pressupostos de admissibilidade do julgamento monocrático.

5. A decisão agravada está em total consonância com a jurisprudência consolidada da 7a Turma do TRF da 3a Região, razão pela qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.É cabível o julgamento monocrático do recurso pelo Relator quando presente jurisprudência dominante, conforme art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ.

2. A mera discordância quanto ao mérito não autoriza a reforma de decisão monocrática alinhada com entendimento consolidado do órgão colegiado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932 e 1.021. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 568.”

A parte agravante, ora embargante (ID 354525804), aduz omissão: o v. Acórdão não teria apreciado a questão da modulação de efeitos do Tema 692, do E. Superior Tribunal de Justiça.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Analisando o requerimento de sobrestamento do feito em razão da afetação, pelo Superior Tribunal de Justiça, da questão submetida a julgamento de casos repetitivos, classificada no Tema Repetitivo no 1.124/STJ, verifico que, em que pese existir determinação de suspensão do trâmite de todos os processos em grau recursal (art. 1.037, II, do CPC), quando do enfrentamento do mérito, a questão dos efeitos financeiros será verificada e, se o caso, postergada para a fase de liquidação de sentença.

A Constituição Federal de 1988, na cláusula impositiva da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inciso X), não fez opção estilística. Sucinta ou laudatória, a fundamentação deve ser, apenas, exposta no vernáculo (STJ, AI no 169.073-SP-AgRg - Rel. Min. JOSÉ DELGADO).

Aliás, quanto aos Embargos de Declaração, a E. Corte Especial do C. Superior de Justiça assentou que:

“(...) 6. Os Embargos não constituem via própria para fazer prevalecer tese jurídica diferente da que foi acolhida no Acórdão quando, em sua essência e finalidade, não se dirigem à omissão ou outro vício, mas à nova declaração de efeito infringente. Os argumentos de que não foram dissecadas todas as variantes e possibilidades cogitadas pela defesa trazem como consequência a certeza de que pretendem os Embargos a declaração inversa do fundamento jurídico da decisão, o que impede à Corte renovar o julgamento para declarar o que constituiria nova manifestação de mérito em sentido contrário.

7. O julgamento dos Embargos não pode implicar acréscimo de razões irrelevantes à formação do convencimento manifestado no Acórdão. O Tribunal não fica obrigado a examinar todas as minúcias e possibilidades abstratas invocadas pela defesa, desde que decida sob fundamentos suficientes para sustentar a manifestação jurisdicional.

8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem entendido que o que a Constituição exige é que o juiz ou tribunal dê as razões do seu convencimento, não estando ele obrigado a responder a todas as alegações dos réus, mas tão somente àquelas que julgar necessárias para fundamentar sua decisão: STF, Primeira Turma, AI 242.237 - AgR/GO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RE 181.039-AgR/SP, Rel. Ministra Ellen Gracie.

9. A manifestação da Corte Especial consubstancia julgamento de mérito no qual as questões jurídicas foram enfrentadas, adotados os fundamentos e a legislação aplicável, sendo rejeitados, em consequência, os demais argumentos trazidos pelo recorrente. O voto está devidamente embasado e não há contradição entre os fatos e o direito aplicado. A Corte não é obrigada a dizer por que os argumentos suscitados são dispensáveis frente àqueles que realmente fundamentaram sua decisão, pois a motivação implícita representa que a adoção de uma tese incompatível com outra implica rejeição desta, de forma tácita, o que tem respaldo na jurisprudência (STF, HC 76.420/SP, Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 14/8/98).

(...)

12. Consoante pacífico entendimento de doutrina e da jurisprudência, não precisa o Tribunal reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes, pois, ao acolher um argumento bastante para a sua conclusão, não terá de dizer se os outros, que objetivam o mesmo fim, são procedentes ou não.

(...)”

(STJ, Corte Especial, EDAPN no 843, DJe: 23/04/2018, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN).

No caso concreto, o v. Acórdão confirmou a r. decisão que determinou a devolução de valores recebidos por decisão judicial posteriormente revogada.

O v. Acórdão, na análise do caso concreto (ID 354525804):

"Quanto à irretroatividade da aplicação da Lei no 13.846/19, observo que o v. Acórdão transitou em julgado em 07/06/2022 (ID 258708310), portanto, em data posterior à edição da Lei 13.846/2019, de 18/06/2019. Dessa forma, aplicando-se o princípio do tempus regit actum, conclui-se que a cobrança efetivada nos autos do cumprimento de sentença é devido.

(...)

No caso concreto, é devida a aplicação da tese firmada no Tema 692 do Superior Tribunal de Justiça. Isso porque a decisão transitada em julgado determinou expressamente a possibilidade de devolução dos valores recebidos em decorrência de tutela provisória posteriormente revogada, devendo o cumprimento do título executivo respeitar a extensão e os limites nele traçados, em observância ao artigo 509, § 4o, do CPC. A jurisprudência consolidada do STJ reafirma que, em tais hipóteses, é cabível a restituição dos valores, a ser apurada em liquidação nos próprios autos, ou, ainda, por meio de desconto limitado a 30% sobre eventual benefício previdenciário ativo, em consonância com o disposto no artigo 115, II, da Lei 8.213/1991, em sua redação atualizada pela Lei 13.846/2019.

Não prospera, assim, a alegação da parte agravante no sentido da inaplicabilidade do Tema 692 ou da irretroatividade da nova legislação, porquanto o trânsito em julgado do acórdão exequendo se deu após a entrada em vigor da Lei 13.846/2019, incidindo o princípio do tempus regit actum. O entendimento firmado pelo STJ permanece íntegro e vinculante, não havendo qualquer modulação que excepcione a regra geral da devolução. A solução jurídica, portanto, encontra-se clara: compete ao juízo da execução assegurar a recomposição patrimonial do INSS, seja pela via da liquidação judicial, seja mediante descontos proporcionais sobre benefício em manutenção, nos estritos termos da orientação consolidada pelos tribunais superiores.”

Não há, portanto, qualquer vício na decisão embargada. Pedido e fundamento jurídico são institutos processuais distintos. O Poder Judiciário, pela iniciativa das partes, está vinculado a decidir a lide, em regra, nos termos do pedido. Mas a decisão fica sujeita a qualquer fundamento jurídico.

No caso, os embargos não demonstram a invalidade jurídica da fundamentação adotada no v. Acórdão. Pretendem, é certo, outra. Não se trata, então, da ocorrência de vício na decisão da causa, mas de sua realização por fundamento jurídico diverso da intelecção da parte.

Na realidade, o que se pretende, através do presente recurso, é o reexame do mérito da decisão da Turma, o que não é possível em sede de embargos de declaração. Confira-se:

“PROCESSO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ART. 535, DO CPC - SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DA EXTINTA SUDAM - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE - REJEIÇÃO.

1 - Tendo o acórdão embargado reconhecido a insuficiência de comprovação do direito líquido e certo, salientando a necessidade de dilação probatória, revestem-se de caráter infringente os embargos interpostos a pretexto de omissão e prequestionamento, uma vez que pretendem reabrir os debates meritórios acerca do tema.

2 - Por prerrogativa do dispositivo processual aventado, os Embargos de Declaração consubstanciam instrumento processual adequado para excluir do julgado qualquer obscuridade ou contradição ou, ainda, suprir omissão, cujo pronunciamento sobre a matéria se impunha ao Colegiado, integralizando-o, não se adequando, todavia, para promover o efeito modificativo do mesmo. Inteligência do art. 535 e incisos, do Código de Processo Civil.

3 - Precedentes (EDREsp nos 120.229/PE e 202.292/DF).

4 - Embargos conhecidos, porém, rejeitados.”

(STJ, 3a seção, EDMS 8263/DF, DJ 09/06/2003, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI).

Por tais fundamentos rejeito os embargos de declaração

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR TUTELA PROVISÓRIA REVOGADA. TEMA 692/STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À MODULAÇÃO DE EFEITOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão monocrática favorável à devolução de valores recebidos por força de decisão judicial posteriormente revogada, sob fundamento de omissão quanto à análise da modulação de efeitos do Tema 692 do Superior Tribunal de Justiça. O embargante sustenta que o acórdão não apreciou a alegação de irretroatividade da aplicação da Lei no 13.846/2019 nem a incidência temporal da tese repetitiva, embora o título executivo tenha sido formado em momento anterior à consolidação jurisprudencial invocada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar expressamente a alegada modulação de efeitos do Tema 692/STJ; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a aplicação da tese de devolução de valores recebidos por tutela provisória revogada em cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia temporal ao afirmar que o trânsito em julgado do título executivo ocorreu em 07/06/2022, em momento posterior à vigência da Lei no 13.846/2019, razão pela qual aplica o princípio do tempus regit actum para admitir a cobrança dos valores executados.

A decisão reconhece que a própria coisa julgada determinou expressamente a possibilidade de restituição dos valores percebidos em razão de tutela provisória revogada, impondo ao juízo da execução o respeito aos limites objetivos do título executivo, nos termos do art. 509, § 4o, do CPC.

O colegiado afirma que o entendimento consolidado no Tema 692/STJ permanece íntegro e vinculante, sem modulação apta a afastar a regra geral de devolução, admitindo liquidação nos próprios autos ou desconto limitado a 30% sobre benefício previdenciário ativo.

Os embargos de declaração não evidenciam obscuridade, contradição ou omissão, mas apenas inconformismo com a fundamentação adotada, o que revela pretensão de reexame do mérito incompatível com a finalidade integrativa do recurso.

O tribunal reafirma que não há dever de responder individualmente todos os argumentos das partes quando a decisão apresenta fundamentos suficientes para sustentar a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

A inexistência de omissão se configura quando o acórdão enfrenta suficientemente a controvérsia jurídica central, ainda que não responda individualmente todos os argumentos deduzidos pela parte.

A devolução de valores recebidos por tutela provisória posteriormente revogada incide quando o título executivo transitado em julgado prevê expressamente a restituição e o cumprimento observa os limites da coisa julgada.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à substituição da fundamentação adotada por tese jurídica diversa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.037, II, 509, § 4o, e 932; Lei no 8.213/1991, art. 115, II; Lei no 13.846/2019; CF/1988, art. 93, IX/X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 692; STJ, EDAPN no 843, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 23.04.2018; STJ, EDMS 8263/DF, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 09.06.2003; STF, HC 76.420/SP; STF, AI 242.237-AgR/GO; STJ, Súmula 568.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão